Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Processo : 0724953-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 37710881 – p. 61/62) proferida nos autos da ação de rescisão contratual n. 0722257-37.2022.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas descritas em tabela de amortização indicada, vencidas a partir de 16/07/2022, relativas ao contrato de compra e venda de títulos de férias celebrados entre as partes e, em consequência, determinar que os réus se abstenham de promover a cobrança daquelas parcelas por qualquer meio físico, eletrônico ou virtual, inclusive por meio do cartão de crédito utilizado na compra, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00. Fundamentou o juízo singular: A prova documental, que instrui a petição inicial, enseja probabilidade do direito alegado na exordial quanto ao direito dos autores de exigir a resolução do contrato de compra e venda de títulos de férias celebrado entre as partes (ID 128558308 – Págs. 10/13). Isto porque, a parte autora, após obter a informação de que a empresa Royal Holiday Brasil Negócios Turísticos Ltda. teve sua falência decretada (ID 128558321 – Págs. 6/8), manifestou legítimo interesse no imediato cancelamento daquele contrato (ID 128558318), conforme previsto no art. 54, § 2o, da Lei 8.078/90 e na cláusula 10 do referido negócio jurídico (ID 128558308 – Pág. 12, no 10). Neste contexto, considerando que a parte autora tem direito à resolução do contrato, cujas consequências serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito, impõe-se reconhecer também o direito à suspensão do pagamento das parcelas, inclusive para fins de impedir que aquela continue efetuando o pagamento de quantias destinadas à participação em programa de viagens e hospedagens, do qual não usufruirá dos serviços. Com esses fundamentos, DEFIRO, nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para suspender a exigibilidade das parcelas descritas na tabela de amortização de ID 128558308 – Págs. 8/9, vencidas a partir de 16/07/2022, relativas ao contrato de compra e venda de títulos de férias celebrados entre as partes e, em consequência, determinar que os réus se abstenham de promover a cobrança daquelas parcelas por qualquer meio físico, eletrônico ou virtual; sendo que, com relação ao segundo réu BANCO BRADESCO S/A, este deverá suspender qualquer lançamento de cobrança daquelas parcelas nas faturas do cartão de crédito, bandeira VISA, no 4066 5599 7074 9907, com data de expiração em 08/23 e código de segurança no 736, em nome de MARCELO GERMANO (ID 128558308 – Pág. 3) e, caso já tenha promovido algum lançamento de quaisquer daquelas parcelas, providenciar o imediato estorno do(s) valor(es) da(s) parcela(s) cobrada(s). Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos, para cada cobrança realizada por quaisquer dos réus em desconformidade com as obrigações constituídas nesta decisão, após a regular intimação pessoal de cada réu, considerada individualmente para fins de incidência daquelas astreintes. O agravante acusa que a decisão recorrida não fixou um prazo razoável para o cumprimento da obrigação imposta. Aduz que, quando de sua intimação, a fafura seguinte, com vencimento em 10.07.2022, já havia sido fechado e processada e, por isso, “não houve tempo hábil para proceder à retirada da parcela questionada no referido mês de julho”. Salienta que não pretende se furtar ao cumprimento da obrigação, “mas apenas buscar ponderação e razoabilidade na fixação de um prazo hábil para o cumprimento, visto que não foi possível cumprir com “imediatidade” determinada pelo douto Magistrado de piso”. Considera inadequada a multa estabelecida de forma diária para o cumprimento de uma obrigação que é mensal. Avalia que o valor fixado é excessivo, contribuindo para o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para fixar prazo hábil e razoável para cumprimento da obrigação, “afastando, por conseguinte, eventual incidência de multa, tendo em vista que já houve o cumprimento da obrigação, cuja evidência estará presente na fatura com vencimento em 10/08/2022”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravante insurge-se contra a fixação de multa cominatória, sem o estabelecimento de um prazo hábil e razoável para cumprimento da obrigação imposta. De fato, nos termos do art. 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada em qualquer fase do processo, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso dos autos, a decisão atacada fixou multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 40.000,00, sem estabelecer qualquer prazo para o cumprimento da obrigação, contrariando a norma legal precitada. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. No particular, o agravante afirma que já teria cumprido a obrigação. Por outro lado, ainda que fosse reclamada a incidência da multa, nenhuma urgência haveria no momento, tendo em vista que a situação poderia ser revista no julgamento do mérito deste recurso, se provido, e, de resto, não seria possível levantamento imediato do valor (art. 537, § 3o, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator